Tribunal: TJPA
Processo: 0809651-95.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809651-95.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CLEUNICE MENDES DE OLIVEIRA SOUSA

AGRAVADO: MINISTERIO MPUBLICO DE RURÓPILIS, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DOS BENS - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 4º, DA CF/88 C/C ART. 16, § 2º, DA LEI N. 8.429/92 - AGRAVO NÃO PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1 – A liminar de constrição de bens nos autos da ação civil pública exige demonstração de fundados indícios de responsabilidade, nos termos dos artigos
7º
e
16
da Lei Federal nº
8.429
/1992.

2 - Constatados fundados indícios de prática de ato de improbidade administrativa, consubstanciado no suposto cometimento de irregularidades em processo licitatório e no pagamento de bens e serviços sem licitação, há de ser deferida a medida cautelar constritiva de indisponibilidade dos bens do indiciado, nos limites dos valores expressamente impugnados.

3 – Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação Cível da Comarca de Marabá/PA, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto, e, negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por CLEUNICE MENDES DE OLIVEIRA SOUSA, contra decisão (id nº 2427206 - Pág. 2/8) proferida pelo MM.
Juízo de Direito da Comarca de Rurópolis, que nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com pedido de antecipação de tutela, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – Processo nº 0800313-09.2018.8.14.0073, deferiu a tutela antecipada para determinar a indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos demandados, no valor de R$ 457.214,88, (quatrocentos e cinquenta e sete mil e duzentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos) para garantir o ressarcimento dos supostos prejuízos causados ao erário público decorrentes da contratação direta da empresa AF TRANSPORTES A COMÉRCIO EIRELI-ME, com finalidade de coleta por contêiner, levantamento e transporte de material de expurgo e lixo doméstico, aluguel de caminhão pipa, e caminhões basculantes para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Rurópolis.

Consta da peça vestibular, que o Ministério Público do Estado do Pará propôs Ação Civil Pública em face de JOSELINO PADILHA, CLEONICE MENDES DE OLIVEIRA e AF TRANSPORTES A COMÉRCIO EIRELI-ME, em razão de dispensa de licitação, ausência de comprovação de situação emergencial, ausência de justificativa de preço de três cotações válidas e, indícios de montagem do certame licitatório.

De acordo com a inicial, o parecer jurídico favorável a dispensa da licitação, cita a existência de um decreto municipal de situação emergencial (nº 011/2017, de 03/01/2017), o qual sequer foi juntado aos autos da dispensa de licitação e, portanto, não pode servir de fundamentação da contratação direta em tela, bem como, inexiste qualquer pesquisa de preços de outras fornecedoras, além de, haver indícios de montagem do certame licitatório, que demonstrariam fraude na dispensa de licitação.

O Juízo de Primeiro grau, entendendo existir indícios da prática de atos de improbidade administrativa que importam em lesão ao erário e ofensa a princípios da administração pública, deferiu a liminar requerida pelo MP para determinar indisponibilidade dos bens móveis e imóveis dos demandados, no valor de R$ 457.214,88, (quatrocentos e cinquenta e sete mil e duzentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), para o fim de impedir a sua alienação, inibindo-se, assim, o cometimento de atos que possam vir a frustrar a efetivação de futuro comando jurisdicional.

Desta decisão se insurge a agravante (id nº 2427203), alegando em síntese que, após as eleições de 2016, foram encontradas diversas irregularidades, na maioria delas por ausência de processos licitatórios em vigência, caos e abandono do Município de Rurópolis, o que por si, já justificam a contratação direta com dispensa de licitação nos termos do artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/92.

Aduz que não há que se falar em ato ímprobo, muito menos de danos ao erário ou enriquecimento ilícito, bem como que, os argumentos trazidos pelo Ministério Público são frágeis, e distorcidos, visam induzir em erro ao Julgador, apontando teorias mirabolantes de esquema de corrupção, o que nunca ocorreu, assim o recebimento da presente ação, bem como a determinação do bloqueio de bens pelo juízo a quo ferem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade da r. decisão.

Alega que, no presente caso não há presença de direcionamento, tampouco de superfaturamento, pois incialmente cabe ressaltar que ao contrário do que o Órgão Ministerial expressa, havia sim um Decreto Emergencial em que a Agravante se respaldou, houve também um parecer jurídico e do controle interno o qual deram legitimada aos atos desta.

Sustenta ainda que, existem apenas mera irregularidades que não pode ser considerado como ato improbo, bem como que a petição é inepta por ausência de individualização das condutas.

Nestes termos, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso.

Em decisão monocrática de ID nº 2446142, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou as contrarrazões recursais no ID nº 2585701, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

O MP de 2º Grau ofertou parecer no ID nº 2596573, onde ratificou as contrarrazões recursais ofertadas pelo Parquet.

É o sucinto Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Verifica-se que o presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Rurópolis, que nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com pedido de antecipação de tutela, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – Processo nº 0800313-09.2018.8.14.0073, decretou a indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos demandados, no valor de R$ 457.214,88, (quatrocentos e cinquenta e sete mil e duzentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos) para garantir o ressarcimento dos supostos prejuízos causados ao erário público decorrentes da contratação direta da empresa AF TRANSPORTES A COMÉRCIO EIRELI-ME, com finalidade de coleta por contêiner, levantamento e transporte de material de expurgo e lixo doméstico, aluguel de caminhão pipa, e caminhões basculantes para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Rurópolis.

A exordial elenca as diversas supostas irregularidades, durante o procedimento licitatório, dentre elas: ausência de comprovação da situação emergencial, ausência de documentos comprobatórios da justificativa de preços de três cotações válidas e indícios de montagem do certame licitatório.

Aponta a peça inicial, em relação a Sra. CLEONICE MENDES DE OLIVEIRA, ora agravante que, na qualidade de Presidente da Comissão de Licitação, solicitou proposta de preços da empresa AF TRANSPORTES A COMERCIO EIRELI (fls. 260) e no dia seguinte (20/01/2017) a mesma Presidente da Comissão já teria justificado a contratação da mesma empresa “por ser empresa local pertinente ao ramo do objeto com preço compatível com o corrente no município de Rurópolis”.

Afirma ainda que, no dia 21/01/2017, CLEONICE consignou como razão da escolha da empresa “em consequência da notória especialização no ramo pertinente ao objeto”, apenas citando o art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93. No mesmo dia, consta ainda outro despacho da Presidente da Comissão de Licitação CLEUNICE MENDES DE OLIVEIRA justificando o valor da contratação em R$ 457.214,88, “levando-se em consideração a melhor proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo” (fls. 265). Contudo, não apresentou nos autos qualquer pesquisa de preços de outras fornecedoras.

Com relação a decretação de indisponibilidade de bens, assim dispõe
o art. 37, § 4º, da
Lex Fundamentalis

:

"Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível".

Da leitura do supracitado parágrafo, consta-se que a indisponibilidade dos bens é prevista para os casos em que haja a verificação de atos de improbidade administrativa.

A Lei n.
8.429
, de 02/06/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, mais precisamente em seu art.
16
, disciplina:

"Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do seqüestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.

"§ 1º O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos arts.
822
e
825
do
Código de Processo Civil
.

"§ 2º Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais".

Desta feita, restou demonstrado substanciais indícios de que foi permitido a aquisição, de bem ou serviço por preço superior ao de mercado, bem como, de suposta ação ou omissão que violou os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições públicas, supostamente praticados pela Agravante.

Assim, perfeitamente cabíveis os bloqueios e indisponibilidade de bens, pois trata-se, de verdadeira medida acautelatória, onde o perigo de dano é presumido pela própria norma, que se funda no risco de dano ao erário, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART.
7º
DA LEI Nº
8.429
/92. INDISPONIBILIDADE DE BENS QUE ABRANGE INCLUSIVE AQUELES ADQUIRIDOS ANTES DA PRÁTICA DO SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE, ASSIM COMO O POTENCIAL VALOR DA MULTA CIVIL APLICÁVEL À ESPÉCIE
.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO IMINENTE OU EFETIVA DO PATRIMÔNIO DO DEMANDADO. PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO NO COMANDO LEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1 -
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art.
7º
da Lei nº
8.429
/92, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, ainda que adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de improbidade, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil.
Precedentes.

2 - A Primeira Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art.
543
-C do
CPC
), consolidou o entendimento de que o decreto de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo, dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do réu, estando o periculum in mora implícito no comando do art.
7º
da
LIA
.

3 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1260737/RJ, relator Ministro SERGIO KUKINA, DJe 25.11.2014) . Negritei.

Nesse sentido, vejamos ainda o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 1.
A indisponibilidade de bens, tais como o bloqueio de contas bancárias impõe-se como instrumento acautelatório destinado a assegurar a existência de bens para posterior ressarcimento dos prejuízos causados ao erário. 2. Para haver a indisponibilidade de bens não é necessário a comprovação da improbidade, bastando apenas a presença de indícios suficientes que demonstrem ter havido a prática de ato ímprobo que acarrete dano ao erário. Prevalência do princípio in dubio pro societate
3. É pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a decretação de indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar que tais atos sejam encetados. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
(TJ-AL - AI: 08028471820178020000 AL 0802847-18.2017.8.02.0000, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 08/11/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2018). Grifei.

Portanto, na hipótese em julgamento, entendo que deverá ser mantida a decisão proferida pelo juízo primeiro grau. É que para a decretação de indisponibilidade dos bens em sede de ação de improbidade administrativa, basta que o magistrado vislumbre presentes a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de atos de improbidade, com danos ao erário.

No que tange ao recebimento da peça inicial, mister ressaltar que a petição inicial de ação civil pública não necessita descrever o comportamento e a conduta dos acusados com todos os pormenores requeridos pela lei processual penal, sendo suficiente a descrição genérica dos fatos e das imputações.

Neste sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto ao resultado do ato, firmou-se no sentido de que se configura ato de improbidade a lesão a princípios administrativos, o que, em princípio, independe da ocorrência de dano ou lesão ao erário público.

De igual modo, a conduta culposa que gera dano ao erário também caracteriza a Improbidade Administrativa prevista no 10 da Lei 8.429/92.

Note-se que a Lei 8.429/92 não exige, em nenhum dos artigos, culpa grave para caracterização da improbidade, mas, apenas, a conduta meramente culposa nos casos de prejuízo ao erário.

Nesse sentido, não se pode desconsiderar que a suposta conduta imputada a agravante, qual seja: a participação em procedimento de contratação sem licitação, em tese, pode vir a vulnerar os princípios da administração pública.

Assim, havendo uma ínfima possibilidade de violação dos princípios administrativos da moralidade, finalidade, legalidade e do interesse público, resta apurar se houve conduta omissiva e/ou comissiva aptas a caracterizar um suposto ato de improbidade administrativa.

Neste sentido, o simples indício de ato de improbidade, é suficiente para o recebimento da peça inicial, devendo ser observado a ampla defesa e contraditório, para que a agravante possa demonstrar no decorrer da instrução que agiu dentro das determinações legais, como afirma em sua peça recursal.

Diante deste contexto, conheço do agravo e,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém, 09 de março de 2020.

DESA. NADJA NADIA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 09/03/2020